Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VENDA DE INGRESSOS ONLINE. TAXA DE CONVENIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. COBRANÇA ILÍCITA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão n 1324270, que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo íntegra a sentença, por fundamentos diversos. Alega, em suas razões, violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal, bem como a intenção de prequestionamento dos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV; art. 170, inciso IX e parágrafo único; e o art. 179, todos da Constituição Federal de 1988.
2. O acórdão embargado foi claro e enfrentou os argumentos suscitados pela parte recorrente, ora embargante. Abordou de forma detalhada e fundamentada as razões de seu convencimento, qual seja, obrigação de ressarcir o autor, em razão do descumprimento da ré no tocante ao seu dever de informação ao consumidor, na fase pré-contratual, quanto à cobrança de taxa de conveniência.
3. Conforme fundamentado no acórdão embargado, o STJ readequou o entendimento outrora adotado e, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1737428/RS, deliberou “que a cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet só é abusiva quando se verifica o descumprimento do dever de informação na fase pré-contratual.” Ao aplicar a hermenêutica esposada nos referidos embargos ao caso dos autos, restou consignado no acórdão que “[...] A ré/recorrente também não apresentou nenhuma outra forma (print da tela do site, à época, com discriminação dos preços, por exemplo) de que tenha sido o consumidor informado acerca da referida taxa de serviço. Deste modo, a conduta da ré/recorrente deve ser considerada ilícita, por infringir além do dever de informação ao consumidor (art. 6o, III, CDC) o direito de concorrência, surgindo ao autor o direito de ser ressarcido dos valores pagos a título de “taxa de conveniência”.
4. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da ré quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
5. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
6. Observo que, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.